Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. DISCUSSÃO VALORES. CLÍNICA PARTICULAR. AJUIZAMENTO OUTRA AÇÃO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO CLÍNICA PARTICULAR, MOMENTO ANTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO E LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE ARCAR CUSTOS DESDE INTERNAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ASSEGURADA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Processo n. 20160020245629, assentou que nas ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa.
2 - Levando-se em consideração que a saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da Constituição Federal), bem como que o laudo pericial produzido em Juízo concluiu ser o periciado portador de esquizofrenia paranóide e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso e dependência de múltiplas drogas, necessitando de internação psiquiátrica para manejo adequado de sua condição psicopatológica, impõe-se a confirmação da condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer concernente à internação do primeiro Réu em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.21601.
3 - É desnecessário o ajuizamento de outra ação se nos autos de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Distrito Federal não há discussão de valores devidos pelo ente público ou pela Autora à clínica particular (quantificação de numerário) e tampouco de responsabilização civil do Estado.
4 - O pedido concernente à imposição ao Distrito Federal de obrigação de arcar com os custos da internação da parte em clínica privada até que haja disponibilidade de vaga na rede pública ou particular contratada/conveniada está intrinsecamente vinculado à garantia da prestação do serviço de saúde, o que atrai a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para decidir a questão nos próprios autos da ação cominatória. Precedentes jurisprudenciais.
5 - O Distrito Federal não pode ser compelido a arcar com os custos da internação desde o dia em que a parte foi internada involuntariamente por familiar em clínica privada de sua livre escolha em momento anterior ao ajuizamento da ação e se restou indeferido o pedido de tutela de urgência nos autos.
6 – Fica assegurada a obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal na r. Sentença de submeter a parte à internação em clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química ou, no caso de não existência de vagas ou impossibilidade, na rede privada a expensas do Distrito Federal.
7 – Remessa Oficial desprovida.
8 - Apelação parcialmente provida.